Tribunal: TJDFT
Processo: 0727322-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRIMEIRA PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD), RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF – pela “Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006” e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.

2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença.

3. Incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud e RenaJud ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.